Tribunal: TJMT
Processo: 0001209-06.2016.8.11.0052
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001209-06.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 853.755.191-00 (APELANTE), JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA - CPF: 027.821.891-15 (ADVOGADO), IONICE NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 580.741.801-82 (APELADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALVIN NEVES DE OLIVEIRA (APELADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), IONICE NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 580.741.801-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALVIN NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 568.331.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PERDA DE PRAZO PARA PRESTAR CONTAS. DOENÇA DO ADVOGADO NÃO INFORMADA NO CURSO DO PRAZO. PRAZO EXTRAPOLADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comparecendo nos autos, na segunda fase, após expirado o prazo para prestar as contas, e sem alegar a nulidade da citação, opera a preclusão, dada a inexistência de prejuízo. Até porque, sequer apresenta as contas, na oportunidade em que comparece aos autos, pretendendo a devolução de prazo para prestar as contas.

A doença que acomete o advogado deve se caracterizar como justa causa para devolução do prazo, quando o impossibilita de exercer os atos ou substabelecer o mandato. Sendo o pedido feito após extrapolado o prazo, indevida a restituição deste.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001209-06.2016.8.11.0052 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RIO BRANCO

APELANTE: IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: ESPÓLIO DE ALVIN NEVES DE OLIVEIRA REPRESENTADO POR IONICE NEVES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco nos autos de Ação de Exigir Contas ajuizada por ESPÓLIO DE ALVIN NEVES DE OLIVEIRA REPRESENTADO POR IONICE NEVES DE OLIVEIRA, que

julgou procedente a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir a demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para homologar as contas apresentantes pela parte requerente à ref. 42; condenar a

parte requerida a pagar o saldo devedor apontado nos autos, por força do artigo 552 do Código de Processo Civil, que deverá ser corrigido monetariamente a cada diferença apurada e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor do devido.

A apelante sustenta nas razões do recurso que a citação da demanda ocorreu via postal, e recebida pelo seu filho Gilmar de Oliveira Rodrigues; na ocasião estava viajando e não tomou conhecimento da ação, sendo decretada a revelia; assim, na primeira fase foi determinada a prestação de contas; na segunda fase foi devidamente intimada pessoalmente, porém, justificando a pandemia, e por ser grupo de risco, tiveram que se esconder e o causídico teve problemas de saúde, de modo que não apresentou defesa em tempo hábil; assim, fundamenta a sua justificativa para que fosse devolvido o prazo para prestar as contas; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja oportunizada a apresentação de defesa, com reabertura de prazo recursal, bem como por ter a primeira fase processual encerrada sem a citação pessoal da apelante, se tratando de nulidade processual insanável.

Nas contrarrazões, o apelado impugna a gratuidade da justiça; o recurso foi interposto por parte estranha a lide, por constar a apelante Ivanilda e seu esposo e contra Ionice Neves de Oliveira que não se confunde com o Espólio de Alvim Neves; portanto, não deve ser conhecido; alega ausência de impugnação especifica aos fundamentos da sentença; requer seja não conhecido o recurso, e, no mérito, seja desprovido.

Revogada a gratuidade da justiça da apelante e determinado o recolhimento do preparo, devidamente efetivado nos autos.

O Ministério Público manifesta ausência de interesse público.

A apelante manifesta acerca das preliminares arguidas em contrarrazões, e requer sejam afastadas para análise do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco nos autos de Ação de Exigir Contas ajuizada por ESPÓLIO DE ALVIN NEVES DE OLIVEIRA REPRESENTADO POR IONICE NEVES DE OLIVEIRA, que

julgou procedente a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir a demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para homologar as contas apresentantes pela parte requerente à ref. 42; condenar a

parte requerida a pagar o saldo devedor apontado nos autos, por força do artigo 552 do Código de Processo Civil, que deverá ser corrigido monetariamente a cada diferença apurada e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor do devido.

De início, acerca do pedido de não conhecimento do recurso ao argumento que o recurso foi interposto por parte estranha a lide, por constar a apelante Ivanilda e seu esposo e contra Ionice Neves de Oliveira que não se confunde com o Espólio de Alvim Neves, não verifico prejuízo já que mero erro material, que impõe a primazia do julgamento de mérito e não nulidade do feito. Portanto, rejeito tal argumento.

A insurgência recursal da apelante consiste na nulidade de citação na primeira fase da ação de exigir contas, em que a citação via postal foi recebida em seu endereço, contudo, pelo seu filho, Gilmar de Oliveira Rodrigues.

Dos autos, é de se observar que realmente na primeira fase da ação, houve a citação por AR recebido pela pessoa de Gilmar de Oliveira Rodrigues. Contudo, de todo o apurado nos autos, tal pessoa é filho da apelante, residente no mesmo endereço indicado, e em que a própria apelante foi devidamente intimada, na segunda fase da ação.

Ademais disso, tem-se que a apelante compareceu aos autos, na segunda fase, após expirado o prazo para prestar as contas, e nada alegou sobre a nulidade da citação, tendo operado a preclusão, dada a inexistência de prejuízo. Até porque, a apelante sequer apresentou as contas, na oportunidade em que compareceu aos autos. Apenas pretendendo a devolução de prazo para prestar as contas.

Nesses termos, dispõe o artigo 239, § 1º do CPC: “
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.

Assevera ainda que, a apelante como demonstrado nos autos já havia peticionado em autos de inventário informando que peticionaria neste processo para alegar a nulidade de citação, o que demonstra conhecimento da ação e seu dever de prestar contas, o que vai na contramão da efetividade e lealdade processual.

Assim, não se verifica o prejuízo, já que na oportunidade poderia a apelante ter apresentado as contas como determinado e não o fez.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. TENDO A PARTE AGRAVANTE COMPARECIDO ESPONTANEAMENTE AOS AUTOS, ART. 239, § 1º, DO CPC, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO ATO, AUSENTE PREJUÍZO A JUSTIFICAR O PEDIDO. CITAÇÃO QUANTO A OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIU SUA FINALIDADE. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.(Agravo de Instrumento, Nº 51993798920218217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 09-12-2021).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. Embora não tenha ocorrido ato formal de citação, tal foi suprido pelo comparecimento espontâneo da ré, ora apelante, nos autos. Ausência de nulidade a ser declarada ante a inexistência de efetivo prejuízo. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081069015, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 26-06-2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FEITA PELA RÉ COM AMPARO NO ART. 525, § 1º, I, DO CPC. NULIDADE DE CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO, NOS TERMOS DO ART. 239, § 1º, DO CPC, CONTANDO-SE DA JUNTADA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE IMPUGNAVA A NULIDADE DA CITAÇÃO TAMBÉM O PRAZO PARA OS EMBARGOS MONITÓRIOS, QUE, PORTANTO, NÃO PODE SER DEVOLVIDO À RÉ-EXECUTADA - É DO CREDOR O ÔNUS DE MANTER ATUALIZADO O VALOR DA EXECUÇÃO.- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2071107-41.2021.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2021; Data de Registro: 01/07/2021).

A apelante pretende ainda a devolução do prazo para prestar contas alegando “
na segunda fase foi devidamente intimada pessoalmente, porém, justificando a pandemia, e por ser grupo de risco, tiveram que se esconder e o causídico teve problemas de saúde, de modo que não apresentou defesa em tempo hábil; assim, fundamenta a sua justificativa para que fosse devolvido o prazo para prestar as contas”.

A par dos argumentos da apelante, e dos elementos dos autos, não há como prosperar a pretensão, tendo em vista que o causídico se apresentou nos autos em 27/09/2020, e a apelante foi intimada para prestar as contas em outubro de 2020.

Contudo, a alegação de estar impossibilitado de peticionar nos autos por problemas de saúde, ainda que possa ser hipótese de suspensão do processo, não se coaduna com os atos praticados nos autos, relativo ao período em que o causídico alega estar com problemas de saúde.

Verifica-se que, peticionou nos autos em dezembro de 2020, juntando atestados médicos datados de outubro de 2020 e dezembro 2020, porém, considerando a intimação, decorreu o prazo de três meses para cumprimento da determinação judicial, ou seja, já havia em muito expirado o prazo.

Nessa oportunidade, não havia impedimento ao causídico em peticionar nos autos, por se tratar de processo eletrônico, ou mesmo, substabelecer o processo para a prática dos atos. Também, lhe incumbia apresentar no período em que deveria cumprir a determinação, tal impossibilidade, o que o fez somente três meses depois, quando já passado até o prazo dos atestados médicos.

Desse modo, consignou a sentença:

“ (...)

No dia 04/10/2020, houve a juntada da carta precatória cumprida, que teve a finalidade de intimar pessoalmente a parte requerida acerca do reconhecimento do pedido inicial na primeira fase do procedimento de prestar contas, conforme se infere à ref. 82. No entanto, o causídico constituído, que representa os interesses da parte requerida, habilitou-se nos autos no dia 27/09/2020, momento em que deve ser reconhecido para fins de início do prazo estabelecido com a primeira fase para prestar contas, por força de seu comparecimento espontâneo – artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil. Isso porque, por ser processo eletrônico – sistema do Apolo Eletrônico para o TJMT e PEA para os advogados –, não se encontrando o feito bloqueado para consulta no sistema e, por isso, a indisponibilidade não ocorre, dando-se por intimado de todos os atos processuais. Aliás, a sistemática do processamento eletrônico vai além, ao reconhecer não só a intimação decorrente da manifestação espontânea, por óbvio, como também admite a intimação tácita, assim prevista no artigo 5º, §3º, da Lei 11.419/2006. Neste cenário, apesar de a requerida ter sido intimada no mês de setembro de 2020, o seu advogado sobreveio aos autos no mês de dezembro – quando o prazo processual já havia, há muito, decorrido –, pugnar pela reabertura, o que deve ser rechaçado. Deve ser afastado porque trata-se de pedido de dilação de prazo que deveria ter sido formulado enquanto fluia o prazo para fins de análise da eventual suspensão do seu curso. Perceba-se que o pedido foi apresentado após o decurso, cerca de 3 (três) meses de quando o ato deveria ter sido praticado. Além disso, até a presente data, não houve a apresentação das contas como determinado na primeira fase – meses após o fim do prazo para cumprimento do ato processual. Nesse interregno, inclusive, já cessou o prazo indicado no atestado apresentado pelo causídico. Não há, portanto, com acolher o pedido de reabertura do prazo próprio.

(...)”.

Portanto, não há como acolher a tese apresentada pela apelante, já que a doença que acomete o advogado deve se caracterizar como justa causa para devolução do prazo, quando o impossibilita de exercer os atos ou substabelecer o mandato.

A jurisprudência:

“Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de seguro de vida. Direito do Consumidor. Perda de prazo recursal. Irresignação em face de decisão que não acolheu a alegação de perda de prazo por justa causa, para interposição de recurso de Apelação, sob o fundamento de que não houve demonstração da impossibilidade de cumprimento de seu mandato por estar à época acometido de COVID-19. Alegação por parte dos Agravantes no sentido de que, após o transcurso de prazo para apresentação de recurso de Apelação, peticionaram nos autos informando a impossibilidade de atuação em razão de ter sido afastado de suas atividades pelo prazo de 3 (três) meses entre o período de 16/06/2021 a 16/09/2021, apresentado atestado médico. Alegações que não comportam acolhimento. Manifestação nos autos no último dia de prazo para interposição de recurso de Apelação, informando o causídico que contraiu a enfermidade. Atestado médico juntado aos autos pelo patrono, bem como demais manifestações no período em que supostamente deveria estar totalmente impossibilitado de praticar atos postulatórios. Ausência de elementos contundentes, como eventual prontuário de internação demonstrando que estava totalmente impossibilitado de atuar no feito. Manifestação do Membro do Ministério Público no mesmo sentido. Preclusão temporal para prática do ato configurada. Inteligência do art. 223 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO
. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2149297-81.2022.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022).

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. APELO INTEMPESTIVO. Pedido de dilação de prazo recursal. Impossibilidade. Atestado que não esclarece os motivos e concede prazo de repouso inferior ao prazo recursal. Justa causa não demonstrada. Necessidade de comprovação da total impossibilidade de atuar no feito ou substabelecer o mandato. Recurso intempestivo. Sentença mantida. Apelação não conhecida. (TJSP;

Apelação Cível 1001502-06.2021.8.26.0168; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 2ª Vara; Data do Julgamento: 29/06/2022; Data de Registro: 29/06/2022).

Dessa forma, devida a prestação de contas nos termos da sentença.

Majoro os honorários para 12% sobre o valor devido, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022